Tribunal: TJDFT
Processo: 0728008-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante na ação de reparação de danos imateriais ajuizada contra a administradora do plano de saúde.
2. Fatos relevantes. A parte autora, portadora de diagnóstico de esclerose múltipla, ajuizou ação contra a operadora do plano de saúde, em que requereu a assistência judiciária gratuita. O pedido foi indeferido na origem, razão pela qual ela ajuizou o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) presentes os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita à parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98).
5. A concessão do benefício exige a efetiva comprovação da hipossuficiência econômica, e não apenas com suporte na isolada declaração (CF, art. 5o, inc. LXXIV).
6. Conquanto a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, possa não se revelar apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita, bem de ver que, no caso concreto, resulta comprovado que: (a) os relatórios médicos traduzem delicada condição de saúde da agravante a ponto de tornar incompatível com a atividade laboral; (b) ela (bacharel em direito) seria portadora de doença degenerativa grave e residiria com sua genitora.
7. No mais, a concessão de gratuidade de justiça, conforme estabelecido pelo CPC (arts 98, §§ 2o e 3o), não elimina a responsabilidade do beneficiário quanto às despesas processuais e aos honorários de sucumbência. Essas obrigações permanecem em condição suspensiva e podem ser exigidas num prazo de até cinco anos após o trânsito em julgado, caso se comprove a melhoria na situação financeira do beneficiário
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido. Concedida a gratuidade de justiça à agravante.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 98 e ss.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2015702, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 11.07.2025; acórdão 2028814, Rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 15.08.2025.